Tribunal: TJDFT
Processo: 0731068-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Civil e processual civil. Recurso inominado. Extinção cumprimento de sentença. Existência de medidas úteis para satisfação do débito. Preliminares rejeitadas. Recurso prejudicado.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença de extinção do cumprimento de sentença, sob fundamento de que os autores não indicaram bens passíveis de penhora (art. 53, §4o, da Lei 9.099/95).
2. Em suas razões (ID 73815588), os recorrentes afirmam que o juiz de origem não se manifestou acerca do pedido de bloqueio/apreensão do passaporte do executado e de penhora no rosto dos autos. Alegam a apresentação de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica de nova empresa constituída pelos executados. Contrarrazões apresentadas no ID 73815593.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i) verifica a ocorrência de deserção; superada essa questão, (ii) verificar se houve violação ao duplo grau de jurisdição; (iii) verificar se a extinção do cumprimento de sentença foi adequada ou não.
III. Razões de decidir
4. No caso dos autos a parte recorrente interpôs o recurso no dia 31/03/2025 e consta nos autos o comprovante de pagamento das custas em 31/03/2025 (ID 73815587). Não obstante, os recorrentes aleguem a ocorrência e erro no sistema de custas a justificar a impossibilidade de pagamento dentro do prazo determinado, verifica-se que o pagamento foi processado tempestivamente e se encontra regular. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA.
5. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a apresentação de tese nova quando da interposição de recurso inominado. Não obstante, mesmo na ocorrência de extinção do processo executivo, é facultado à parte credora o desarquivamento e a retomada da execução, seja mediante a indicação de bens penhoráveis ou mediante a adoção de medida que entender cabíveis para a satisfação de seu crédito. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO REJEITADA.
6. Observo que, a parte exequente solicitou a apreensão e retenção do passaporte do executado objetivando o pagamento do débito (ID 73815570), sem apreciação pelo juízo de origem antes da sentença, quanto à este pleito. Logo, não há que se falar em preclusão diante da ausência de análise do pedido pelo juiz de origem. Este motivo já seria suficiente para a reforma da sentença de extinção, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.
7. Entretanto, é de se notar que, mesmo após a sentença extinção e interposição do recurso inominado pelos exequentes, o juízo de origem admitiu os pedidos de penhora do crédito no rosto dos autos do processo 0776455-08.2024.8.07.0016, em trâmite perante o 1o Juizado Especial Cível de Brasília (ID 73815595), a expedição de ofício à plataforma Hotmart determinando a penhora de valores auferidos com a venda de cursos e recebeu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 73815612). A acatamento destes pedidos importa em reconhecer que houve o prosseguimento da execução diante da existência de medidas úteis à satisfação do crédito, o que é comum de acontecer, pois a extinção do processo de execução, sem a realização do direito, não impede a sua retomada.
8. Em assim sendo, prossegue-se as diligências ainda não exauridas para localização de bens dos devedores, diante da possibilidade de se encontrar bens penhoráveis.
9. Desse modo, as providências adotadas pelo Juízo de origem caracterizam o desaparecimento superveniente do interesse processual que justificava o recurso. Em consequência, retorna-se o processo à origem para continuidade do regular processamento.
IV. Dispositivo
10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido, no mérito: prejudicado.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.